Tribunal: TJDFT
Processo: 0726106-54.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO. AUSÊNCIA. ASSINATURA ELETRÔNICA VÁLIDA. EXEQUIBILIDADE NÃO RECONHECIDA. REQUISITOS DA LEI No 11.419/06.
1. O artigo 1o, §2o, inciso III, da Lei n. 11.419/2006, que regula a informatização do processo judicial, dispõe que é considerada assinatura eletrônica para fins de identificação inequívoca do signatário do documento a assinatura digital baseada em certificado digital emitido por Autoridade Certificadora credenciada, na forma de lei específica; e a realizada mediante cadastro de usuário no Poder Judiciário, conforme disciplinado pelos órgãos respectivos.
2. A assinatura digital deve apresentar o endereço eletrônico da Autoridade Certificadora e o Código Verificador para que seja possível verificar a autenticidade e a validade da assinatura.
3. Recurso conhecido e desprovido.